Tribunal: TJSP
Processo: 2268357-53.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Prestação de serviços. Preliminares de inclusão de parte no polo ativo e de inépcia da petição inicial. Rejeição. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido em ação monitória proposta pela autora. Pretensão de rescisão da sentença originária ao argumento de ocorrência de erro de fato e de

Ementa:
Ação rescisória de acórdão. Prestação de serviços. Preliminares de inclusão de parte no polo ativo e de inépcia da petição inicial. Rejeição. Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido em ação monitória proposta pela autora. Pretensão de rescisão da sentença originária ao argumento de ocorrência de erro de fato e de violação manifesta do ordenamento jurídico. Não acolhimento. Improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391271
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2268357-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autora SONIA MARIA
HERNANDES GARCIA BARRETO, são réus SANDRA REGINA FRIEDT e LUCIANO
LANDSTEINER (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19o Grupo de Câmaras Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as
preliminares e julgaram improcedente o pedido fomulado na ação rescisória. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 19135
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autora: Sônia Maria Hernandes Garcia Barreto
Réu (a): Espólio de Luciano Landsteiner, representado por Sandra Regina Friedt
Ação rescisória de acórdão. Prestação de serviços. Preliminares de
inclusão de parte no polo ativo e de inépcia da petição inicial. Rejeição.
Acórdão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção,
interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido em ação
monitória proposta pela autora. Pretensão de rescisão da sentença
originária ao argumento de ocorrência de erro de fato e de violação
manifesta do ordenamento jurídico. Não acolhimento. Improcedência do
pedido.
Trata-se de ação rescisória proposta por Sônia Maria Hernandes Garcia
Barreto contra o Espólio de Luciano Landsteiner, representado por Sandra Regina Friedt, visando
desconstituir a r. sentença que julgou improcedente a ação monitória interposta por ela e seu
marido, a qual foi objeto de recurso de apelação não conhecido, ao fundamento de violação ao
artigo 700, caput e inciso III, do Código de Processo Civil, além de erro de fato.
A autora sustenta, em síntese, que trabalhou para o de cujus desde o ano
de 2002 e que passou a representá-lo, a pedido dos demais coproprietários, e a atuar como
advogada, já que a propriedade dele estava indo à leilão na execução movida por Ibrahim Soliman
Bannout. Realça que o de cujus não tinha condições de pagar os seus honorários, de forma que em
abril de 2011 foi celebrado um contrato de prestação de serviços advocatícios, dando-lhe em
pagamento 25% do imóvel, com averbação no registro de imóveis. Argumenta que,
concomitantemente a esse fato, o falecido precisava de um administrador para o imóvel, tendo, por
essa razão, sido celebrado outro contrato para administração de seus bens e entabulado como
contraprestação a dação de mais 25% do citado imóvel (de matrícula 156.388). Destaca que esse
segundo contrato, o qual foi o objeto da ação monitória de n.o 1019944-06.2016.8.26.0003, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
3
escriturado por força do óbito do de cujus ocorrido em 17.09.2011, dois dias antes da assinatura da
escritura que estava marcada para 19.09.2011, inclusive com os impostos já recolhidos desde o dia
15.09.2011. Relata que além de penhora sobre o imóvel, existiam dívidas de impostos, taxa de lixo
entre outros débitos e contratempos que ela solucionou. Pontua que a sentença rescindenda julgou
improcedente a ação monitória por falta de prova escrita da obrigação de fazer outorga da
escritura de dação em pagamento conforme determina o art. 700, inciso III e § 1o, do CPC.
Acrescenta que dessa decisão foi interposto recurso de apelação
distribuído à 37a Câmara de Direito Privado, na relatoria do ilustre Des. João Pazine Neto, que
negou a gratuidade processual e não conheceu do apelo. Menciona que contra essa decisão
monocrática foram interpostos todos os recursos cabíveis, inclusive para instâncias superiores,
mas não obteve sucesso, ocorrendo o trânsito em julgado e remessa dos autos à origem em
27.11.2019.
Enfatiza, contudo, que o juízo de origem foi induzido a erro com a
juntada de peças do processo 0018635-44.2002.8.26.0002 da 2a Vara Civil do Foro Regional do
Jabaquara, pois entendeu que o pedido de dação seria um suposto acordo entre a autora e o credor
Ibrahim Soliman Bannout, o qual já teve sua habilitação no inventário. Discorre que com a
rejeição da principal prova escrita (contrato de dação pelos serviços de administração de bens),
corroborado pelos demais documentos, ocorreu o erro previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC,
bem como violou a norma prevista no art. 700, inciso III e §1o, do CPC. Argumenta sobre os
equívocos cometidos pelo magistrado de origem, reforçando que ele também se contradiz em
relação à própria decisão que rejeitou a matéria preliminar arguida nos embargos monitórios.
Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como deferimento de tutela
antecipada para impedir ou suspender o cumprimento de sentença do processo
1019944-06.2016.8.26.0003. Requer a procedência da demanda (fls. 01/12).
A decisão de fls. 472/473 indeferiu o pedido de gratuidade processual,
tendo a autora recolhidos as custas iniciais e efetuado o depósito de que trata o art. 968, inciso II,
do CPC a fls. 478/481.
Citada, a parte ré, na pessoa de Sandra Regina Friedt, apresentou
contestação arguindo preliminarmente: a) a necessidade de emenda da petição inicial para incluir
Adhemar Joaquim Barreto no polo ativo da ação, já que ele integrou a ação originária n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
4
1019944-06.2016.8.26.0003; b) inépcia da petição inicial, pois a autora não indicou qual norma
jurídica foi violada, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC, além da demanda possuir nítido
caráter protelatório. No mérito, alega, em síntese, que não há prova que permita a procedência da
lide, sendo que a autora busca unicamente rediscutir o mérito da ação monitória transitada em
julgada. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade processual. Requer a improcedência
da demanda e a condenação da autora ao pagamento das verbas sucumbenciais (fls. 515/525).
Réplica apresentada a fls. 538/540.
Decisão de fls. 542 determinou que a ré apresentasse documentos para se
apurar o pedido de gratuidade, além das partes especificarem as provas que pretendiam produzir.
A parte ré manifestou-se a fls. 545/553 e a autora a fls. 555/560.
Em fls. 562/579, a autora reiterou o pedido de antecipação de tutela para
suspender o cumprimento de sentença nos autos 0015606-98.2019.826.0003 e impedir o
levantamento de valores.
A decisão de fls. 580 determinou que a parte ré complementasse a
juntada da documentação necessária para apreciar o pedido de gratuidade processual, bem como
indeferiu, novamente, o pedido de antecipação da tutela recursal, além de conceder a prioridade de
tramitação do feito.
A ré juntou a petição e documentos de fls. 584/593 e 599/607, tendo a
parte autora se manifestado a respeito a fls. 596/597 e 612/619.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre rescisória proposta por Sônia Maria Hernandes
Garcia Barreto contra o Espólio de Luciano Landsteiner, representado por Sandra Regina Friedt.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
5
Defiro os benefícios da gratuidade processual a parte ré, diante dos
documentos apresentados a fls. 528/534, 546/553, 585/593 e 600/607, porque demonstrado não
possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento
ou de sua família. Verifica-se que os documentos juntados demonstraram que ela obtém
rendimentos mensais de aproximadamente 3 salários mínimos. Além disso, a aplicação financeira
que possui, no valor de R$ 1.535,20, é de pequena monta, de forma não pode extrair, por isso, que
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais (fls. 602). Acrescenta-se, no mais,
que não se faz necessário a juntada de nenhum outro documento para apreciar o pedido de
gratuidade, consoante sustenta a parte autora, já que os presentes nos autos são suficientes para
tanto, bem como não restou caracterizada a litigância de má-fé, como argumenta, diante da
comprovação da hipossuficiência financeira.
Prosseguindo, nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do Código
de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por estar a ação devidamente instruída
e por não visualizar a necessidade de produção de outras provas.
O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não
mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/15, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/15). E é firme a
jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA.
REEXAME.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
6
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente, como na hipótese dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1137305/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).
Ultrapassada essas questões, as matérias preliminares arguidas na
contestação não devem ser acolhidas.
Primeiro, desnecessária a inclusão no polo ativo de Adhemar Joaquim
Barreto, por ter ele integrado a demanda monitória n.o 1019944-06.2016.8.26.0003 no polo ativo e
por ser cônjuge da autora da presente, tendo em vista que o litisconsórcio na ação rescisória é
facultativo em relação ao polo ativo, vez que não se pode limitar o direito de ação de um dos
litigantes do processo originário à presença dos demais, em que pesem entendimentos em
contrário.
Consoante leciona FREDIE DIDIER JR.:
“Como regra quase sem exceção, não há litisconsórcio necessário ativo.
O texto do CPC é claro (art. 115, par. ún., CPC), com grifo nosso: “Nos
casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de
todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo”.
E nem poderia ser diferente.
O fundamento dessa conclusão é apenas um: o direito fundamental de
acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5o da CF/1988). O direito de ir a juízo não pode depender
da vontade de outrem. Se houvesse litisconsórcio necessário ativo, seria possível imaginar a
situação de um dos possíveis litisconsortes negar-se a demandar, impedindo o exercício do direito
de ação do outro. Nelson Nery Jr. e Rosa Nery, que admitem a possibilidade de litisconsórcio
necessário ativo, reconhecem que “...esta atitude potestativa não pode inibir o autor de ingressar
com a ação em juízo, pois ofenderia a garantia constitucional do direito de ação”. Essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
7
circunstância, violação intolerável de direito fundamental, já deveria ser o suficiente para inumar
a discussão. Sucede que há diversos autores que defendem a existência de casos de litisconsórcio
necessário ativo embora se trate de lições construídas a partir do CPC-1973, que não possui
enunciados normativos semelhantes aos atuais; se ao tempo do CPC-1973 tais conclusões não se
justificavam, ainda mais sob a vigência do CPC atual.” (Curso de Direito Processual Civil vol.
1, 2018, p.533/534).
Segundo, não há que se falar de inépcia da petição inicial por não ter a
autora indicado qual a disposição normativa violada e porque a ação rescisória tem caráter
protelatório. Consoante se extrai da leitura da exordial, verifica-se que a autora aponta
expressamente violação à norma prevista no art. 700, inciso III e §1o, do CPC. Ademais não há que
se considerar a demanda como protelatória, já que a lide está devidamente fundamentada.
As preliminares, assim, devem ser rejeitadas.
No mérito, a ação rescisória não comporta procedência.
Consoante se extrai dos autos, a autora pretende rescindir a sentença que
julgou improcedente a ação monitória proposta por ela e seu cônjuge (fls. 33/35) e que foi objeto
de recurso de apelação não conhecido pela C. 37a Câmara de Direito Privado.
E dois são os fundamentos utilizados para o manejo da presente
demanda: i) violação manifesta à norma jurídica prevista no art. 700, inciso III e §1o, do CPC
(inciso V do art. 966); e ii) decisão de mérito fundada em erro de fato (inciso VIII do art. 966).
Pois bem.
Quanto ao primeiro fundamento da ação rescisória (violar
manifestamente norma jurídica - art. 966, V, do CPC), é preciso dizer que o art. 700, inciso III e
§1o - indicado como violado - trata a respeito da possibilidade de propositura de ação monitória
para adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, com base em prova escrita.
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar,
com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
8
exigir do devedor capaz:
[...]
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada,
produzida antecipadamente nos termos do art. 381.”
Contudo, no caso dos autos, não houve violação manifesta dessa norma,
como sustenta a parte autora. Ao revés, verifica-se na sentença que o juízo de piso discorreu
amplamente sobre todos os fundamentos pelos quais se entendeu pela falta de prova para
procedência da ação monitória, não violando a norma mencionada.
De igual modo, também não ocorreu o erro de fato arguido pela autora
segundo fundamento para demanda rescisória -, porque o decisum originário não considerou fato
inexistente ou deixou de considerar fato efetivamente ocorrido. Extrai-se da fundamentação da
sentença que ela foi proferida com base nas provas estritamente existentes nos autos, em especial
no contrato de prestação de serviços e administração de imóveis e minuta da escritura de dação em
pagamento, a qual menciona que o suposto crédito da autora é decorrente do acordo firmado no
processo n.o 0018635-55.2002.8.26.0003 e não no alegado contrato particular de prestação de
serviços e administração de imóveis, como tenta fazer crer a autora (fls. 11/12 e 14/17 da ação
monitória n.o 1019944-06.2016.8.26.0003 item segundo e terceiro).
Conclui-se hialinamente pela ausência de violação manifesta do
ordenamento jurídico e de inexistência de erro de fato pela leitura do trecho a seguir da citada
sentença (fls. 34/35):
“[...] a autora funda sua pretensão em contrato particular de prestação
de serviços e administração de imóveis (fls. 2, três primeiras linhas),
celebrado em 2 de novembro de 2005 (fls. 11-12). Entretanto, a minuta
da escritura de dação em pagamento, que não foi outorgada a tempo em
razão do falecimento de Luciano dois dias antes da data marcada para o
ato (fls. 13-18), não mencionava como origem do crédito a prestação de
serviços e administração de imóveis, mas sim um suposto acordo
“firmado através do processo no 0018635-44.2002.8.26.0003”, em
trâmite na 2o Vara Cível do Jabaquara (fls. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
9
Desse processo, em que figura como exequente Ibrahim Soliman
Bannout, conforme se verifica no R.8 da matrícula do imóvel (fls. 70),
adveio penhora de 50% do imóvel de propriedade de Luciano. Mas
ainda, o exequente obteve habilitação de crédito no inventário de
Luciano (fls. 137). Assim, como a penhora subsiste e a dívida com o
exequente ainda não foi paga, aparentemente o acordo não chegou a
consumar. Em consequência, não pode servir como origem do crédito,
mas ainda porque cópias de peças daqueles autos evidenciam que os
serviços da autora não guardam relação com o contrato particular de
prestação de serviços e administração de imóveis, mas sim com serviços
advocatícios (fls. 115-121 e 132-136).
Portanto, a prova documental não é concludente no sentido de
evidenciar a existência de obrigação de fazer, o que leva à
improcedência da ação monitória.”
Como se vê, infere-se que a autora pretende, em verdade, reexaminar as
provas apresentadas na ação monitória. Porém, tais assertivas são incapazes de reabrir a apreciação
da demanda pela via da ação rescisória. Acrescenta-se, também, que a rescisória não serve para a
correção de eventuais injustiças cometidas por ocasião do julgamento.
A respeito do assunto, pertinente a referência feita no Código de
Processo Civil Comentado (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery - Ed. R.T., 17a
Edição, p. 2141), no seguinte sentido:
“Ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença
nem para reexame da prova (RT 541/236). É medida excepcional que só
pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas pela lei. No
mesmo sentido: CPC/1939 800. Especificamente em relação à decisão
injusta, recorde-se que a legalidade (CF + legislação) constitui o
fundamento de legitimidade para fundamentarem-se as decisões. Por
conseguinte, a avaliação jurídico-qualitativa é se a decisão é ilegal ou
inconstitucional, em detrimento do critério da justiça. Isso porque, no
Estado Democrático de Direito, o Judiciário não pode decidir da forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
10
que quiser. O senso de justiça de cada magistrado não constitui
fundamento legítimo para fundamentação das decisões (Nery-Abboud,
comentários de atualização, in Pontes de Miranda. Rescisória [2016], =
36.B, p. 472).”
TERESA ARRUDA ALVIM e MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO
igualmente lecionam neste sentido:
“Não se nega que, por meio da ação rescisória, é possível rever a
subsunção, desde que a subsunção (dos fatos à solução normativa
encontrada pelo juiz que proferiu a sentença rescindenda), tal como
tenha sido feita, ofenda o direito. Contudo, se a inadequação do
processo subsuntivo só puder ser demonstrada, para fins de
admissibilidade da ação rescisória e do exercício do juízo rescindente,
com a juntada de todas as provas produzidas no processo com o objetivo
de que sejam reexaminadas e revaloradas, não será caso de ação
rescisória.
É verdade que a ação rescisória corrige ilegalidades.
Mas, sob certo aspecto, pode-se dizer que há graus de ilegalidades. De
fato, não são todas as ilegalidades que ensejam ação rescisória. Pode-
se, por exemplo, dizer que juiz que analisa mal a prova ofende a norma
jurídica, afronta o sistema. Acontece, todavia, que essa espécie de
“ofensa à lei” só é corrigível pela via recursal, mais especificamente,
pela apelação.
[...]
A ofensa à norma jurídica, para ensejar ação rescisória, deve se
caracterizar de modo evidente.
De fato, ter o juiz examinado “mal” a prova, não enseja, nunca ensejou,
ação rescisória. Esta ação não é uma “segunda chance.” (Ação
rescisória e Querela Nullitatis: semelhanças e diferenças, 2018, p.
224/225).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
11
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu neste sentido em inúmeros
julgados, a exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação
Rescisória não é o meio adequado para a correção de suposta injustiça
da Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de
provas produzidas, tampouco para complementá-la. Para justificar a
procedência da demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal
modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. In
casu, a análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a
ocorrência de violação de lei e erro de fato a fim de determinar a
procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o
entendimento exposto pelo Tribunal a quo, exige o reexame de matéria
fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.".(REsp
1691712 / SP , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe 19/12/2017). Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1214345/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
02/05/2018)
E este E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO RESCISÓRIA - NULIDADE DE ACÓRDÃO - AÇÃO
INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS MANIFESTA VIOLAÇÃO DE
NORMA JURÍDICA ERRO DE FATO I- Pretensão à rescisão de
acórdão, com fundamento na ocorrência de manifesta violação de norma
jurídica, sob a alegação de que a decisão rescindenda baseou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
12
julgamento de casos repetitivos, sem considerar a existência de distinção
entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu
fundamento Art. 966, V e §5o, do NCPC Inocorrência de manifesta
violação de norma jurídica Decisão rescindenda que detalhadamente
situou o caso concreto no recurso repetitivo que a fundamentou II- A
rescisória não se presta a corrigir injustiças do julgado ou ao reexame
da prova Não reconhecida, ainda, a existência de erro de fato, nos
termos do art. 966, VIII e §1o, do NCPC, em face de a controvérsia posta
ter sido expressamente resolvida no acórdão, vez que o decisum não
admitiu fato inexistente e nem considerou inexistente fato efetivamente
ocorrido Ocorreu, em realidade, valoração da prova, baseada nos
elementos constantes dos autos Erro de fato inexistente Decisum
mantido Ante a improcedência da ação, ônus sucumbenciais carreados
ao autor, observada a gratuidade processual
Ação Rescisória
improcedente."
(Ação
Rescisória
2029527-70.2017.8.26.0000;
Relator
SALLES
VIEIRA; 12o Grupo de Direito Privado; j. 28/06/2019)
“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão de rescisão do julgado por violação
manifesta de norma jurídica. Ofensa à Súmula 509 do STJ. Pretensão ao
reexame do conjunto probatório. Ação rescisória que não pode ser
utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes. Ação julgada
improcedente.”
(Ação Rescisória 2007658-17.2018.8.26.0000; Relatora HELOÍSA
MARTINS MIMESSI; 5a Câmara de Direito Público; j. 23/04/2018)
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e julgo
improcedente o pedido formulado na ação rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19o GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
Ação Rescisória no 2268357-53.2019.8.26.0000 - GAS
13
Deverá a autora, em consequência, arcar com o pagamento das custas,
das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa. O depósito de 5% será revertido em favor da parte ré, a título de
multa, caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente, nos
termos do inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)